Tribunal: TJSP
Processo: 2000195-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Operações bancárias quitadas - Pedido de exclusão de negativação e de suspensão de saldo negativo na conta bancária - Parcial Deferimento - Inconformismo - Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Email enviado pelo réu que comprova a proposta de acordo - Boleto bancário quitado - Apontamento que

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Operações bancárias quitadas - Pedido de exclusão de negativação e de suspensão de saldo negativo na conta bancária - Parcial Deferimento - Inconformismo - Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Email enviado pelo réu que comprova a proposta de acordo - Boleto bancário quitado - Apontamento que em sede de cognição sumária se mostra ilícito - Exclusão do apontamento que se mostra necessário - Decisão reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000195-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
OSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - EPP, FRANCISCO
ANTONIO THEODORO NETO e ELIANA MARIA LUIZ THEODORO, é
agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2000195-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45191
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45191
AGRV.No: 2000195-53.2020.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ELIANA MARIA LUIZ THEODORO E OUTROS.
AGDO. : ITAU UNIBANCO S/A.
*TUTELA DE URGÊNCIA Operações bancárias quitadas
- Pedido de exclusão de negativação e de suspensão de saldo
negativo na conta bancária - Parcial Deferimento -
Inconformismo - Presença dos requisitos legais para o
deferimento da tutela de urgência (“fumus boni juris” e
“periculum in mora”)
Email enviado pelo réu que
comprova a proposta de acordo - Boleto bancário quitado -
Apontamento que em sede de cognição sumária se mostra
ilícito - Exclusão do apontamento que se mostra necessário -
Decisão reformada Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls.197/198 (Vistos.1) A parte Autora
afirma que quitou o débito que possuía junto ao banco
Réu, sendo, então, indevido o saldo negativo de sua conta
bancária e o apontamento levado a efeito pelo banco. É
certo que a questão somente será resolvida com a formação
do contraditório, quando o Requerido poderá se manifestar
e trazer aos autos eventuais documentos comprobatórios da
dívida que ele sustenta existir. Por outro lado, também é
certo que enquanto a questão não for esclarecida a parte
Autora encontra-se sujeita a toda sorte de prejuízos,
pois referido saldo negativo de sua conta é por si só
suficiente
para
colocar
mácula
sobre
seu
nome,
restringindo-lhe o acesso ao crédito no banco. Não há,
ademais, perigo de dano irreversível para o Réu, pois
caso seja futuramente comprovada a dívida, basta que
negative novamente o saldo da parte Autora, registrando-
se que não se está declarando, aqui, a inexistência da
dívida. Quanto a exclusão do nome dos Autores do cadastro
de inadimplentes, o pedido não deve ser acolhido. Isso
porque os apontamentos preexistentes em nome dos Autores
(fls. 126e 130) descaracterizam o perigo de dano. Nesse
sentido, tem decidido o E. Tribunal de Justiça de São
Paulo: "RECURSO Agravo de instrumento "Indenizatória de
danos morais c/c pedido de tutela provisória cautelar"
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
tutela
provisória
Inadmissibilidade
Existência
de
apontamento anterior em nome da agravante "Periculum in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2000195-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45191
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
mora" não evidencia do Requisitos do artigo 300 do CPC/15
não configurados Recurso impróvido" (TJSP Agravo de
Instrumento no 2164448-63.2017.8.26.0000 - 18a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira j. 12.12.2017).Em suma, defere-se parcialmente a
tutela de urgência pleiteada, para o fim de determinar a
suspensão do saldo negativo da conta bancária da parte
Autora, registrando-se que essa determinação é válida tão
somente para o saldo referente a dívida discutida nesse
processo. 2) Cite-se a Ré, pelo correio, para oferecer
resposta em 15 (quinze) dias, por meio de advogado, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
alegados na petição inicial, nos termos do artigo 344 do
Novo Código de Processo Civil. A presente decisão,
assinada digitalmente, servirá como ofício que a própria
parte Autora deverá imprimir e distribuir para o Réu,
para fins de cumprimento do item 1 supra. Intime-se), que
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada,
apenas para o fim de determinar a suspensão do saldo
negativo da conta bancária da autora e contra a r.
decisão de fls.203 (Vistos. Rejeitam-se os embargos de
declaração de fls. 200/202, tendo em vista que não há, na
decisão embargada, vício processual que ora mereça
reparo, tendo em vista que expressamente se consignou que
a existência de outros apontamentos obsta, ao menos por
ora, a baixa do apontamento controvertido. Aguarde-se,
assim, a vinda de contestação. Intime-se), rejeitou os
embargos de declaração.
Sustentam
que
estão
presentes
os
requisitos legais descritos no art.300 do Código de
Processo Civil. Alegam que há prova inconteste da
quitação do débito, sendo vedada a manutenção do
apontamento negativo em seus nomes. Afirmam que a
existência de outros apontamentos não obsta a concessão
da tutela de urgência, pois a negativação é ilícita.
Requerem provimento ao recurso.
É o relatório.
Os agravantes propuseram ação de tutela
antecipada
em
caráter
antecedente
c.c.
tutela
de
urgência, alegando que firmou junto ao réu dois contratos
bancários, sendo o primeiro de no 000026400755133,
firmado em 01.02.18 no valor de R$ 90.000,00, referente a
limite de crédito e o segundo de no 000026400849761, no
valor de R$ 200.000,00, firmado em 03.02.16, referente a
caixa reserva, onde se tornou inadimplente a partir de
2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2000195-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45191
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
O réu por meio de empresa preposta,
chamada NovaQuest Recuperação de Crédito e Teleserviços,
encaminhou em agosto de 2018, proposta para quitação do
débito por R$ 50.000,00.
Afirmam
que
foram
feitos
arrestos
compulsórios de sua conta corrente, que sequer possuíam
relação contratual com o réu, o que o tornou abusivo.
Esclarecem que formalizaram o acordo, onde
foi emitido boleto bancário no valor de R$ 50.000,00, que
foi quitado em 31.08.18, porém, o réu vem desde 01.09.18,
mantendo saldo negativo na conta bancária em R$
16.799,56, o que configura enriquecimento ilícito.
Pleiteou em sede de tutela de urgência a
imediata suspensão do saldo negativo de sua conta
bancária e a exclusão do apontamento existente em seus
nomes.
O
magistrado
em
decisão
fundamentada
deferiu parcialmente o pedido, apenas para determinar a
suspensão do saldo negativo (fls.197/198).
Inconformados, os agravantes apresentaram
embargos
de
declaração
às
fls.200/202,
que
foram
rejeitados (fls.203).
É contra essa r. decisão que os agravantes
demonstram seu inconformismo, e em que pese o
entendimento do magistrado, a mesma merece ser reformada.
Dispõe o artigo 294 do Código de Processo
Civil, que “A tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência.”
Seja qual for a sua natureza da tutela
provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas
podem
ser
concedidas
antecipadamente,
inclusive,
liminarmente, conforme se extrai respectivamente do § 2o,
do artigo 300 do Código de Processo Civil e do § único do
artigo 311 do mesmo código.
A antecipação dos efeitos da tutela é a
entrega provisória da prestação jurisdicional a quem
preenche os requisitos escritos na lei processual e não
estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes
e tem objetivo de entregar ao autor, total ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2000195-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45191
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou
os seus efeitos.
Para as pretensões de antecipação dos
efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de
urgência, a lei processual exige o preenchimento dos
requisitos
necessários
ao
seu
cabimento,
no
caso,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in mora)
ou o risco ao resultado útil do processo.
É o que expressamente dispõe o Código de
Processo Civil em seu artigo 300. Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Com efeito, o que interessa para que possa
ser deferido o pleito in limine na tutela de urgência, ou
seja, quando o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela urgência for contemporâneo à propositura da ação,
é existência de elementos que evidenciem os pressupostos
legais insculpidos no artigo supra transcrito.
Para
a
concessão
'initio
litis'
da
liminar, ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela em
caráter antecedente fica o juiz adstrito à sua plena
convicção, porém, o ato de deferimento é vinculado à
existência dos referidos requisitos, não podendo o
julgador deles se afastar e a análise destes entrará no
campo da subjetividade, que não poderão ultrapassar as
fronteiras da razoabilidade.
No
caso,
os
autores
confirmam
a
contratação de serviços bancários junto ao réu e a
existência de proposta de acordo para a quitação do
débito, conforme email de fls.116 e boleto bancário
quitado (fls.117/120).
Assim, entendo que estão presentes os
requisitos para o deferimento da tutela antecipada,
notadamente, ante a probabilidade do direito (fumus boni
juris).
Nestes
termos,
em
sede
de
cognição
sumária, defiro a tutela de urgência para também abranger
a exclusão da negativação existente em nome dos autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2000195-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45191
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
a fim de evitar maiores prejuízos.
Vale esclarecer, que por se tratar de
medida liminar, caso haja comprovação de que as informações aqui carreadas não correspondem
com a
verdade, cabe a imediata reanalise do pedido, com a
cassação da tutela de urgência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator